Tribunal: TJSP
Processo: 2041109-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo interno. Cheque. Execução de título extrajudicial. Preliminares de ausência de impugnação específica e inovação recursal. Rejeição. Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedido de reforma da decisão agravada ao argumento de que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento

Ementa:
Agravo interno. Cheque. Execução de título extrajudicial. Preliminares de ausência de impugnação específica e inovação recursal. Rejeição. Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedido de reforma da decisão agravada ao argumento de que restaram demonstrados os requisitos necessários para concessão. Argumentos insuficientes para afastar o entendimento anteriormente adotado. Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.